Tribunal: TJDFT
Processo: 0713499-98.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Direito civil. Apelação cível. Mútuo bancário comum. Débito automático em conta corrente. Necessidade de autorização. Possibilidade de revogação. Faculdade do consumidor. Resolução 4.790/2020-bacen. Tema 1.085/stj. Recurso conhecido e desprovido.
I – Caso em exame
Apelação interposta contra a sentença que julgou “procedente o pedido para determinar à parte requerida que se abstenha de efetuar descontos automáticos na conta corrente do autor referente ao empréstimo com as seguintes rubricas e valores: “DEB PARC ACORDO NOVACAO” no valor de R$ 2.471,06”.
II – Questão em discussão
A controvérsia incide sobre a possibilidade de o mutuário revogar a autorização do desconto automático das parcelas dos empréstimos em conta corrente.
III – Razões de decidir
O STJ, no julgamento do REsp n. 1.872.441/SP (Tema 1085), consignou que, no mútuo bancário comum, “o estabelecimento (eventual) de cláusula que autoriza o desconto de prestações em conta-corrente, como forma de pagamento, consubstancia uma faculdade dada às partes contratantes, como expressão de sua vontade, destinada a facilitar a operacionalização do empréstimo tomado, sendo, pois, passível de revogação a qualquer tempo pelo mutuário”.
A leitura do voto do Min. Relator, no referido julgamento, revela que a jurisprudência do STJ é no sentido da impossibilidade de o banco reter, sem prévia e atual anuência do mutuário, valores para pagamento do empréstimo, sendo que “os descontos do crédito de mútuo só poderão perdurar enquanto for mantida a permissão por parte do correntista”.
Essa compreensão é corroborada pela regulamentação bancária, sobretudo a Res. 4.790/2020 do BACEN, in verbis: “Art. 6o É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos.”.
Nesse cenário, é legítima a revogação da autorização para que as parcelas do empréstimo bancário sejam descontadas automaticamente na conta corrente do mutuário, por se tratar de exercício regular de direito do contratante, devendo o banco réu se abster de realizar novos descontos.
Por fim, consigna-se que a viabilidade de revogação da autorização não implica a impossibilidade de o Banco buscar a satisfação do crédito por maneira diversa, tampouco afasta o dever de o mutuário adimplir a dívida, porquanto o que se altera é a forma de pagamento, e não o dever de pagar.
IV – Dispositivo
Recurso conhecido e desprovido.
________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o e 3o, caput e §2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.872.441/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, J. 9/3/2022, DJe de 15/3/2022; TJDFT Acórdão 1829844, 07051242720238070007, Relator(a): Aiston Henrique De Sousa, 4a Turma Cível, j. 7/3/2024, publicado no PJe: 25/3/2024; BACEN, Resolução n. 4.790/2020; BACEN, Resolução n. 3.695/09.